Tribunal: TJDFT
Processo: 0702807-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. EMISSÃO PREMATURA DE GUIA DE PAGAMENTO. ITCMD. VENCIMENTO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MULTA. AUSÊNCIA DE PROVISÃO DE FUNDOS. RESPONSABILIDADE DA INVENTARIANTE. DECISÃO MANTIDA.
1. A Inventariante, ao emitir as guias de recolhimento do ITCMD, gera junto ao Fisco local um prazo para o vencimento dos boletos emitidos, sendo que na inobservância do lapso temporal ser-lhes-ão cobrados, para a quitação dos documentos, os devidos juros de mora, correção monetária e multa.
2. A atitude impinge evidente prejuízo aos demais herdeiros que não foram comunicados previamente da emissão das guias de recolhimento do tributo.
3. A Agravante, na qualidade de administradora do espólio e responsável pela confecção dos documentos, deve ser a responsabilizada pelo pagamento dos consectários da mora, já que indevidamente emitiu a guia de pagamento do ITCMD sem ter qualquer provisão de fundos.
4. A inventariante também deve ser responsabilizada por ter gerado as documentações sem ter como quitá-las, não cabendo a transferência de responsabilidade às demais partes que sequer tinham conhecimento da expedição dos boletos.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.